Tribunal: TJMT
Processo: 1018510-26.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DA SILVA - CPF: 495.435.801-97 (RECORRIDO), VANDERLEI BIANCHINI - CPF: 428.057.759-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1018510-26.2021.8.11.0002

Data do Julgamento:

11/11/2022

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente

TELEFÔNICA BRASIL S.A

Recorrido:

CARLOS ALBERTO DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASTREINTE QUE SE MOSTRA EXCESSIVA - REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

In casu
, considerando que a multa possui natureza coercitiva, a desconstituição do valor executado ou a diminuição do
quantum
é viável, uma vez que o valor não pode implicar em enriquecimento sem causa.

2.

Portanto, considerando que a multa alcançou um montante que fere a razoabilidade, deve ser minorada a
astreinte
para
R$ 15.000,00
( mil reais).

3
. Sentença parcialmente reformada.

4.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo as
astreintes
que alcançaram o valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescida da cobrança da conversão da obrigação em perdas e danos no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
assim, postula a empresa Recorrente a reforma da sentença para que seja afastada a aplicação da multa cominatória, ou, subsidiariamente a redução do valor da multa para R$ 1.000,00 (mil reais).

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais ajuizada em face da Telefônica Brasil S.A. Em síntese, o autor informa que após ser vítima de um roubo teve seus telefones levados pelos bandidos, o que implicou na perda de seus números comerciais. Afirma que tentou reativar as linhas junto a empresa de telefonia, o que após muita insistência somente foi permitida a reativação no plano pré-pago.

Ingressou com a ação para que fosse restabelecida as linhas, na modalidade pós-paga com o mesmo número e com o mesmo valor dos planos anteriormente contratados, sendo os pedidos parcialmente acolhidos.

Iniciado o cumprimento de sentença a executada deixou de atender ao disposto na sentença, uma vez que mesmo após o autor escolher a modalidade de plano disponibilizada pela empresa (Plano de 15 GB ao custo de R$ 65,99 mensais), a executada deixou de realizar as mudanças no plano do autor e nos meses de dezembro/2021, janeiro, fevereiro e março de 2022 realizou cobranças que ultrapassaram o valor de R$ 4.763,23.

Assim, fixada a multa cominatória pelo juízo de origem em razão do reiterado descumprimento das decisões que determinaram a adequação do plano aceito pelo autor, além da conversão em perdas e danos fixadas no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente se insurge objetivando o afastamento, ou, alternativamente a redução da multa por descumprimento de obrigação de fazer que alcançou o valor de
R$
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O recorrente argumenta que a multa arbitrada é exorbitante, portanto, descaracteriza sua natureza coercitiva e viola o princípio da razoabilidade.

De acordo com o art. 537 do CPC, é facultado ao magistrado reduzir o valor da multa fixada, se excessivo, considerando que a penalidade não pode implicar em enriquecimento sem causa, mas que também não pode ser irrisória a ponto de provocar o descaso ao cumprimento de ordens judiciais.

Verifico que o valor atualizado da multa se afasta da natureza coercitiva pretendida e apresenta-se em desconformidade com o princípio da razoabilidade.

Ademais, cumpre destacar que a obrigação de fazer consistia na reativação da linha telefônica 66-99635-1119 no
Plano de 15 GB ao custo de R$ 65,99 mensais
, assim, apesar da insurgência ao cumprimento da ordem, tal fato por si só não trouxe maiores prejuízos ao consumidor, uma vez que muito embora a resistência injustificada deu origem a cobrança de valores exorbitantes que ultrapassaram o montante de quatro mil reais, seus dados não foram inseridos nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco realizou o pagamento dos valores, uma vez que já foram desconstituídos pelo juízo de origem em razão da determinação para readequação das faturas a partir de dezembro/2021.

Dessa forma a multa fixada na decisão
a quo
deve ser minorada para
R$ 15.000,00
(quinze mil reais).

Por fim, reforço a necessidade do cumprimento da obrigação da empresa executada em proceder a readequação da linha do autor no plano escolhido, bem como a readequação das faturas cobradas indevidamente a partir de dezembro/2021, sob pena de nova majoração das astreintes.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reduzir o valor da multa aplicada, para o montante de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022